Tribunal: STF
Processo: MS 38221
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. À luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a previsão estabelecida no art. 102, I, “r”, da Magna Carta exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 37.162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21.02.2022; MS 36.341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.02.2022; MS 37.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021; e MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.